Tribunal: TJPA
Processo: 0809467-66.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0809467-66.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: LEANDRO DA SILVA LEAO, MANOEL DA SILVA LEAO, JOSIMAR LEAO CARVALHO, SAVIO LEAO CARVALHO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AUTOS DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

PROCESSO Nº 0809467-66.2024.8.14.0000.

REQUERENTE: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU-PA.

REQUERIDOS:
JOSIMAR LEÃO CARVALHO; MANOEL DA SILVA LEÃO; LEANDRO DA SILVA LEÃO; SÁVIO LEÃO CARVALHO
.

Processo originário nº
0800328-28.2021.8.14.0087
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. FALTA DE ESTRUTURA NA COMARCA. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA.

MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO DOMINUS LITIS. PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO. UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Pedido de desaforamento para deslocamento da sessão do Tribunal do Júri, referente ao processo-crime de homicídio qualificado, para a Comarca de Cametá-PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar se a Comarca requerente não dispõe das condições necessárias para a realização da sessão do Tribunal do Júri relativa ao crime de homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento devido a existência concreta de fundamento que evidencia a possibilidade excepcional de desaforar o julgamento pelo fato da Vara única da Comarca de Limoeiro do Ajuru-PA, não possuir estrutura física necessária para realizar a sessão do júri, e especialmente pela repercussão social do crime. Precedentes desta Corte de Justiça
.

4.
Além do mais, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz do feito, considerando sua proximidade com causa e atuação na Comarca, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é quem pode aferir com propriedade sobre a conveniência da adoção da medida de desaforamento.

IV. DISPOSITIVO:

5. Pedido conhecido e deferido. Unanimidade.

______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427
.

Jurisprudências relevantes:
TJ-PA 08048945320228140000, Relator: Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 07/06/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 15/06/2022; TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 0800981-63.2022.8.14.0000, Relator: Maria Edwiges de Miranda Lobato, Data de Julgamento: 03/05/2022, Seção de Direito Penal
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e, no mérito, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento, formulado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru-PA, com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal, visando ao deslocamento do julgamento da Ação Penal n.º 0800328-28.2021.8.14.0087, instaurada contra Josimar Leão Carvalho, Manoel da Silva Leão, Leandro da Silva Leão e Sávio Leão Carvalho, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal).

Sustenta a inexistência de estrutura física adequada, na Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru-PA, para a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumenta, existir risco à imparcialidade do conselho de sentença, e ausência de condições adequadas para garantir a segurança dos servidores e do Magistrado da unidade jurisdicional.

Além disso, assevera que o município não dispõe de local público ou privado que atenda às exigências necessárias para a realização da sessão do Tribunal do Júri. Aponta, igualmente, que o efetivo reduzido de policiais civis e militares na comarca compromete a segurança dos réus, apontando a cidade de Cametá mais adequada para a realização do julgamento.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta manifestou-se pelo deferimento do pedido

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo magistrado primevo merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o Pedido de Desaforamento de Julgamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra Comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do acusado, da repercussão do crime na sociedade local da Comarca e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes, devidamente motivados e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio, páginas 400/401),
verbis
:

(...) No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (...).

Depreende-se, ainda, que o pleito está condicionado ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal. Assim dispõe citado dispositivo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso em tela,
entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
, conforme informado pelo Juiz de Direito titular da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru-PA, dada a
falta de estrutura física e de segurança
do referido local, que, segundo a autoridade judicial, não dispõe de instalações próprias e adequadas
, como também não dispõe de segurança pública nem privada
para garantir a integridade física dos requeridos, jurados e magistrado primevo.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, e no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo, entendo por
deferir o pedido de desaforamento

de julgamento,
solicitado pelo magistrado primevo.

Ressalta-se que o
pedido de desaforamento
não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima, prevista no artigo 427 do Código de Processo Penal, ou quando restar comprovado interesse de ordem pública,
tal como demonstrado no caso em tela
.

Neste sentido, colaciono julgados desta egrégia Corte Estadual: TJ-PA 08048945320228140000, Relator: Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 07/06/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 15/06/2022; TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 0800981-63.2022.8.14.0000, Relator: Maria Edwiges de Miranda Lobato, Data de Julgamento: 03/05/2022, Seção de Direito Penal.

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz de 1º grau, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na Comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de
desaforamento
para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, tanto as que dizem respeito à ordem pública quanto as que se referem à segurança dos requeridos e à imparcialidade dos jurados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DEFIRO o pedido
e determino que o julgamento dos requerentes seja realizado pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Cametá-PA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/04/2025